Tribunal: TJMT
Processo: 1040767-43.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040767-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EUEDES JOSE DA SILVA - CPF: 206.585.161-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1040767-43.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
EUDES JOSÉ DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
12 A 14/8/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA URGENTE PARA UTI. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO ANTERIOR À INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ARBITROU A MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, ratificou liminar e julgou procedente pedido de transferência urgente de paciente para UTI adulta especializada, fixando multa diária de R$ 15.000,00 por descumprimento.

O recorrente requer a exclusão ou redução da multa, alegando cumprimento espontâneo antes da ciência formal da decisão que a fixou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento da ordem judicial antes da intimação da decisão que fixou a multa cominatória; (ii) estabelecer se a multa diária arbitrada em R$ 15.000,00 é excessiva ou desnecessária diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser fixada para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo exigível se verificado o descumprimento do prazo judicialmente estabelecido.

O Estado de Mato Grosso foi intimado da decisão que concedeu a tutela provisória em 13/6/2024, às 20h35min, e não cumpriu a determinação no prazo de 12 horas, somente providenciando a transferência em 16/6/2024, mais de três dias após a primeira decisão.

Não há comprovação de que o cumprimento da obrigação ocorreu antes da ciência da decisão que fixou a multa, evidenciando-se atraso relevante e descaso com a ordem inicial.

A alegação de inexequibilidade do prazo de 12 horas não afasta a incidência da multa, pois a urgência do caso justificava o prazo reduzido para salvaguarda da saúde e da vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento do prazo fixado em decisão liminar justifica a aplicação da multa cominatória, independentemente da posterior ciência formal da decisão que a arbitrou, quando já existente ordem anterior não cumprida.

2. A urgência do estado clínico do paciente autoriza a fixação de prazo reduzido para cumprimento, não sendo inexequível o prazo de 12 horas em casos de risco à vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 537; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 295447412, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, ratificou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial, determinando aos reclamados que realizassem de forma imediata a transferência do demandante para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto para o tratamento de outras doenças do aparelho digestivo, conforme prescrição médica, sendo o responsável o gestor público pelo descumprimento da ordem judicial.

Por fim, o Juízo de origem declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o recorrente insurge contra a multa aplicada.

Alega que a multa cominatória tem finalidade exclusivamente coercitiva, podendo e devendo ser revista a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa do próprio Juízo, sempre que se mostrar insuficiente ou excessiva.

Sustenta que, no caso concreto, não subsiste razão jurídica para manutenção da multa cominatória imposta na decisão proferida no ID 159123697 e ratificada na sentença recorrida
, pois teria sido cumprida a obrigação determinada nos autos antes mesmo da ciência formal da Procuradoria do Estado.

Afirma que o reclamante teve acesso ao serviço solicitado no dia 16/6/2024, com disponibilização de vaga em UTI no Hospital do Câncer de Mato Grosso, vindo a óbito em 18/6/2024, em decorrência do agravamento de seu estado clínico.

Aduz que a ciência da decisão que estabeleceu a multa ocorreu em 20/6/2024, ou seja, em momento posterior ao efetivo cumprimento da obrigação judicial.

Defende, assim, que estaria configurada a desnecessidade e, sobretudo, a excessividade da multa imposta, uma vez que inexistiu resistência ou descumprimento por parte do Estado, devendo a penalidade ser afastada.

Ressalta que a decisão liminar fixou o prazo de 12 horas para cumprimento da medida, sob pena de multa cominatória e ratificada na sentença recorrida, merecendo reforma, uma vez que desconsidera as particularidades da Administração Pública e o regime jurídico diferenciado ao qual o Estado de Mato Grosso está submetido.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença, no sentido de excluir totalmente a multa cominatória arbitrada em R$ 15.000,00, em razão do cumprimento espontâneo das obrigações antes mesmo da ciência formal da decisão judicial.

Alternativamente, requer a redução substancial do valor da multa para patamar condizente com a realidade fática dos autos, considerando que o Estado teria cumprido as obrigações em apenas 48 horas.

Pugna, ainda, pelo reconhecimento de que o prazo de 12 horas fixado para o cumprimento das obrigações é manifestamente inexequível e incompatível com o regime jurídico-administrativo.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 295447427), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 299108398) opinou pelo provimento do recurso interposto, no sentido de afastar a multa cominatória aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual o reclamante pleiteou a transferência da Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Leblon para Unidade de Terapia Intensiva Adulta, Tipo II, diante do risco de dano irreparável.

Compulsando autos, observa-se que na data de
13/6/2024
,
às 18h:58min
, a MMª Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência
, determinando aos reclamados que viabilizassem,
com urgência
, a transferência do reclamante para Unidade de Terapia Intensiva – UTI especializada em tratamento de outras doenças do aparelho digestivo, em hospital do Sistema Único de Saúde (SUS) que disponha de condições técnicas para tratamento do quadro clínico apresentado, no prazo de 12 horas,
sob pena de fixação de multa diária
.

Ato contínuo,
o Oficial de Justiça Plantonista intimou o Estado de Mato Grosso às 20h35min do dia 13/9/2024
e o município de Cuiabá às 10h do dia 14/6/2024, conforme se vê pelo ID 295447383.

Passadas mais de 12 horas do prazo estipulado,
o demandante informou que os reclamados não haviam disponibilizado a transferência pleiteada (ID 295447386)
, requerendo o cumprimento imediato, sob pena de multa diária.

Assim, a magistrada ratificou a determinação liminar e arbitrou multa diária de R$ 15.000,00 a cada ente federativo que descumprisse a ordem (ID 295447387), determinando ainda a intimação do servidor em exercício na Central de Regulação para adotar as providências necessárias ao cumprimento e informar o Juízo por e-mail.

As partes foram intimadas, na pessoa dos respectivos Procuradores e Gestores (IDs 295447388/295447392).

Consta que o
município de Cuiabá
foi intimado da decisão que arbitrou a multa em
19/6/2024, às 15h54min
, e o
Estado de Mato Grosso
foi intimado na equipe de mandados judiciais da Secretaria de Estado de Saúde em
14/6/2024, às 22h12min
(IDs 295447394 e 295447396).

O Estado se manifestou apenas em
18/6/2024
, informando a transferência do reclamante para UTI no Hospital do Câncer em
16/6/2024, às 16h27min
(IDs 295447397 e 295447398).

Dessa forma,
verifica-se que a determinação foi atendida após cerca de
42 horas
da decisão que fixou a multa
cominatória e
mais de três dias da decisão que deferiu a tutela provisória
.

Ressalte-se que
o Estado de Mato Grosso tinha ciência da urgência desde 13/6/2024, às 20h35min
,
mas só tomou providências após a fixação da multa e mesmo assim além do prazo de 12 horas fixado
.

Não procede, portanto, a alegação de que teria havido cumprimento antes da intimação da decisão que impôs a penalidade. Evidencia-se descaso quanto à primeira decisão, que sequer foi cumprida.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025